Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-32.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO PENAL. RITO SUMARÍSSIMO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO CABIMENTO – FUNGIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau.
2. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição de denúncia é a apelação, e não o recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade e forma de interposição. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 840/845.
3. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias.
4. No entanto, a forma com que é feita a contagem do prazo recursal, é a mesma do Código de Processo Penal (artigo 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompem por férias, domingo ou feriado. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer alteração no cômputo dos prazos processuais penais.
5. No presente caso, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, desacompanhado de suas razões, em 15/2/2022. As razões recursais só vieram aos autos em 28/03/2022. A intempestividade é clara e foi reconhecida, inclusive, pelo órgão ministerial (ID 34514541).
6. Nesse sentido, o RESE interposto não atende aos requisitos da Apelação Criminal, que possui o prazo de 10 (dez) dias para interposição e apresentação das razões, além do pedido do recorrente, todos na mesma peça, conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95.
7. RECURSO INTEMPESTIVO E NÃO CONHECIDO.
8. Sem custas.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/95.